Tribunal: TJMT
Processo: 1001748-38.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1001748-38.2021.8.11.0000
PACIENTE: RAFAEL MARINHO DA SILVA
IMPETRANTE: ALYNNSON CORREA FERNANDES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Alynnson Correa Fernandes, em favor de Rafael Marinho da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante no dia 13/10/2020, com a posterior convolação em prisão preventiva, em virtude do suposto cometimento do crime de tráfico de drogas. Os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados na origem restaram indeferidos, inclusive após a realização da instrução processual.
Neste contexto, sustenta-se que (i) falta materialidade delitiva, porquanto a prova foi obtida de forma ilícita, com a invasão indevida de domicílio; (ii) não está presente o risco processual decorrente da liberdade do paciente; (iii) é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão. Assim, postula a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.
É o essencial.
O presente habeas corpus impugna a decisão que convolou o flagrante em prisão preventiva. Contudo, em consulta à ação penal n. 1029665-60.2020.8.11.0000, constata-se que no dia 17/3/2021 foi prolatada sentença condenatória, na qual se manteve a prisão preventiva do paciente, como também se rejeitou a preliminar de nulidade das provas decorrentes do ingresso dos policiais no domicílio do paciente.
Assim, tem-se que há novo título prisional superveniente, o que retira o objeto do presente habeas corpus. Ademais, a matéria remanescente, como consignado na liminar, não comporta análise na via do habeas corpus, cujo rito é sumaríssimo e exige provas pré-constituídas, devendo ser debatida em memoriais finais e, eventualmente, em apelação criminal.
Portanto, julgo parcialmente prejudicado o habeas corpus – quanto à prisão preventiva – e, em relação à parte remanescente, não conheço da petição inicial, sem prejuízo do futuro exame na via recursal adequada.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator